Tribunal: TJMT
Processo: 1001617-24.2023.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001617-24.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GILLES TADEU PEREIRA VILELA - CPF: 488.800.191-04 (RECORRENTE), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REFORMA PARA AFASTAR DANO MORAL -
EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser excluído o nome do Consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, se reconhecer que o débito é indevido, porém existindo anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito, não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso da Reclamada conhecido e parcialmente provido para afastar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pleito da inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, informando que o pagamento da fatura com vencimento em 23/01/2023 foi realizado em 08/02/2023, isto é, com 16 (dezesseis) dias de atraso e processado pelo banco em 13/02/2023. Pugnou para afastar a condenação em danos morais considerando a sumula 385 do STJ ou que seja minorado o
quantum
arbitrado.

A Reclamada, em suas contrarrazões, refutou as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A Recorrente não comprova aos autos a inadimplência capaz de justificar a cobrança efetivada em nome do Consumidor.

Como é sabido, a inclusão indevida do nome do Consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por si só, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”
que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever
de indenizar, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Pelos documentos juntados aos autos, é possível verificar que a fatura com vencimento em 23/01/2023 foi paga em 08/02/2023 (id. 176811676), contudo, a reclamada inscreveu a dívida já quitada nos órgãos de proteção ao crédito na data de 15/02/2023 (id. 176811675), ou seja, mesmo após ocorrido o processamento do pagamento pela instituição bancária.

Diante do pagamento realizado e comprovado pelo autor, a inserção de seu nome em órgãos de restrição ao crédito por dívida já paga configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Ainda sobre o tema, o fato de inserir indevidamente o nome da consumidora no rol dos maus pagadores, por si só, implica em indenização por dano extrapatrimonial, na modalidade
in re ipsa
, salvo nos casos de negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Neste caso concreto, observa-se que a recorrente juntou extrato com o histórico de negativações em seu nome (id. 176811698), no qual constam inscrições efetuadas pela PGE/MT em datas anteriores àquela da anotação discutida nestes autos, inserida em 15/02/2023.

Como não há qualquer prova nos autos de que a aludida inscrição preexistente é ilegítima ou se encontrava sob discussão judicial, a conclusão a que se chega é que a parte autora não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incidem os termos da Súmula 385 do STJ à hipótese, afastando-se, portanto, a condenação por danos morais.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
para afastar a condenação em danos morais, ante o reconhecimento da Súmula 385 STJ, mantendo a declaratória da inexigibilidade do débito apontado em SCPC.

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023